Tribunal: STJ
Processo: 2326612-62.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2767276 - SP (2024/0372289-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ABASE
SERVICOS
DE
TELECOMUNICACOES,
DESENVOLVIMENTO
E
COMERCIALIZACAO
DE
SOFTWARES LTDA
EMBARGANTE
: ARNALDO DE ANDRADE
EMBARGANTE
: TFA INSTALAÇÕES EIRELI
EMBARGANTE
: THALES FRESCHI DE ANDRADE
EMBARGANTE
: THALES FRESCHI DE ANDRADE - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO FERNANDES
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
EMBARGADO
: ABASE
ALIANCA
BRASILEIRA
DE
ASS
SOCL
E
EDUCACIONAL
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - SP177936
FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E PAVESI - SP182084
DANIEL FELIPE MURGO GIROTO - SP286077
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52642117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 15947afb-846c-4223-a378-835e879d8ec7

3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
19/11/2025
25/11/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 15947afb-846c-4223-a378-835e879d8ec7

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2767276 - SP (2024/0372289-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ABASE
SERVICOS
DE
TELECOMUNICACOES,
DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACAO DE SOFTWARES
LTDA
EMBARGANTE
: ARNALDO DE ANDRADE
EMBARGANTE
: TFA INSTALAÇÕES EIRELI
EMBARGANTE
: THALES FRESCHI DE ANDRADE
EMBARGANTE
: THALES FRESCHI DE ANDRADE - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO FERNANDES
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203

ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472

THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
EMBARGADO
: ABASE ALIANCA BRASILEIRA DE ASS SOCL E EDUCACIONAL
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - SP177936

FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E PAVESI - SP182084

DANIEL FELIPE MURGO GIROTO - SP286077
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
Documento eletrônico VDA52339088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:22
Código de Controle do Documento: edd9fb33-0da9-4e18-8b9f-9abd94a485ed

satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 629-630):
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC.
SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
pois a parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, o agravo
interno deve impugnar de forma específica os fundamentos da
decisão agravada, o que não foi observado no caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não conhecido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão
recorrido.
Afirma que o acórdão não apresentou fundamentação objetiva, na
medida em que, segundo defende, deixou de apreciar os precedentes apontados.
Salienta que a Súmula n. 182 do STJ não se aplicaria à hipótese dos
autos, porquanto nas razões do agravo interno teriam sido apresentados
argumentos de forma clara e consistente.
Apresenta um resumo dos recursos apresentados.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Documento eletrônico VDA52339088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:22
Código de Controle do Documento: edd9fb33-0da9-4e18-8b9f-9abd94a485ed

É o relatório.

VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, o recurso extraordinário teve seguimento
negado por se enquadrar nas hipóteses dos Temas n. 339 e n. 181 do STF.
Todavia, nas razões do agravo interno, a parte agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, pois limitou-se a reiterar as
alegações aduzidas no recurso extraordinário, deixando de se insurgir em face da
aplicação dos Temas n. 339 e n. 181 do STF na decisão impugnada.

Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, deve a
parte, na petição do agravo interno, refutar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, o que não foi atendido no recurso em análise uma vez que a
reiteração das razões do recurso extraordinário não tem o condão de impugnar a
aplicação dos Temas n. 339 e n. 181 do STF.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52339088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:09:22
Código de Controle do Documento: edd9fb33-0da9-4e18-8b9f-9abd94a485ed

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.767.276 / SP
Número Registro: 2024/0372289-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10063608120148260344
20240000076901
20240000392639
23266126220238260000
2326612622023826000050000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABASE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DESENVOLVIMENTO
E COMERCIALIZACAO DE SOFTWARES LTDA
AGRAVANTE : ARNALDO DE ANDRADE
AGRAVANTE : TFA INSTALAÇÕES EIRELI
AGRAVANTE : THALES FRESCHI DE ANDRADE
AGRAVANTE : THALES FRESCHI DE ANDRADE - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO FERNANDES
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
AGRAVADO
: ABASE ALIANCA BRASILEIRA DE ASS SOCL E EDUCACIONAL
ADVOGADOS : ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - SP177936
FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E PAVESI - SP182084
DANIEL FELIPE MURGO GIROTO - SP286077
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
Documento eletrônico VDA52623214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:48:23
Código de Controle do Documento: adcc2748-3541-437d-9f16-75fdef6f9c0e

VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ABASE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DESENVOLVIMENTO
E COMERCIALIZACAO DE SOFTWARES LTDA
EMBARGANTE : ARNALDO DE ANDRADE
EMBARGANTE : TFA INSTALAÇÕES EIRELI
EMBARGANTE : THALES FRESCHI DE ANDRADE
EMBARGANTE : THALES FRESCHI DE ANDRADE - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO FERNANDES
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERNANDES - SP057203
ALAN FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP282472
THIAGO FRANCISCO MARTINS FERNANDES - SP303263
EMBARGADO : ABASE ALIANCA BRASILEIRA DE ASS SOCL E EDUCACIONAL
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - SP177936
FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E PAVESI - SP182084
DANIEL FELIPE MURGO GIROTO - SP286077
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
25/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:48:23
Código de Controle do Documento: adcc2748-3541-437d-9f16-75fdef6f9c0e